Tribunal: TJDFT
Processo: 0742515-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FRANQUIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. NÃO ATUAÇÃO NO RAMO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa quando a matéria é de direito ou há nos autos elementos suficientes para dirimir as questões que compõem a lide (art. 355 do CPC). Além disso, pelo princípio da persuasão racional, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e da necessidade da sua realização (arts. 370 e 371 do CPC). 1.1. Na espécie, trata-se de contrato de franquia, e os pontos citados pela 1a ré sobre os quais recairiam a pretendida produção de prova oral [“a) Descumprimentos da franqueadora (..); b) Utilização de know-how: (..); c) Confusão de clientela: (..) d) Boa-fé contratual: (..).] puderam ser analisados pelo conjunto probatório acostado aos autos.
2. Pontue-se: “(..)contrato de franquia é aquele por meio do qual o franqueador autoriza um franqueado a usar marcas e outros objetos de propriedade intelectual, sempre associados ao direito de produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços e também ao direito de uso de métodos e sistemas de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem caracterizar relação de consumo ou vínculo empregatício em relação ao franqueado ou a seus empregados, ainda que durante o período de treinamento, nos termos do art. 1° da Lei n. 13.966/2019.” (Acórdão 1989804, 0719722-67.2024.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 28/04/2025). 2.1. Know-how de uma franqueadora pode ser considerado seu maior patrimônio e, para preservá-lo, razoável a previsão de cláusula de não concorrência, consistente na vedação no contrato de franquia, de atuação do franqueado no mesmo ramo de negócio da franquia após finalizada a avença. 2.2. Trata-se, portanto, de limitação legítima ao princípio da livre concorrência, visando a resguardar a segurança das informações transmitidas por meio da relação contratual, coibindo utilização indevida de know-how, desvio de clientela e condutas afins. 2.3. No caso, como bem definido em sentença: “Nesse contexto, resta patenteado que a parte demandada continuaria operando suas atividades no ramo de venda de açaí, o que afrontaria as cláusulas de não concorrência com a requerente e de confidencialidade, erigidas para evitar que o franqueado venha a agir de forma desleal, causando, assim, prejuízos ao franqueador, após o encerramento do liame negocial com aquele, sobretudo relacionados à absorção de toda a clientela anteriormente entrelaçada à exploração da marca, do saber-fazer, dos padrões de operação, dos métodos, das receitas e do marketing, objeto do contrato de franquia firmado e rescindido.”
3. As violações contratuais pela ré respaldam a aplicação das sanções previstas no contrato de franquia firmado entre as partes. No entanto, a incidência de tais penalidades deve ocorrer de forma proporcional e razoável à luz do artigo 413 (redução equitativa da cláusula penal), bem como dos artigos 422, 113, 187 (boa-fé objetiva), todos do Código Civil, cabendo, portanto, redução das multas de R$100.000,00 cada uma (evidentemente excessivas) para uma de R$50.000,00, valor da “initial fee” da franquia, tal qual definido em sentença:
4. Comprovado o ato de concorrência desleal, está caracterizado o dever de reparação material. E, como muito bem destacado em sentença, presume-se o prejuízo material decorrente de ato praticado em concorrência desleal, apto a respaldar pagamento por lucros cessantes: “a parte prejudicada por atos de concorrência desleal pode alcançar a devida reparação pelos danos havidos, sem a necessidade de provar concretamente o prejuízo causado, bastando a possibilidade ou o perigo de sua superveniência.”
5. Nem todas as condutas caracterizadas como concorrência desleal implicam dano a direitos da personalidade da pessoa jurídica de forma que, não demonstrada caracterização de dano moral, não há que se falar em indenização.
6. Má-fé processual não pode ser presumida: exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma do art. 80 do CPC. Assim é que, não comprovada quaisquer das hipóteses a que se refere o artigo 80, CPC por parte da autora, nada a prover no ponto.
7. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e, na extensão, não providos.